Tribunal: STF
Processo: RE 572058
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     AUSÊNCIA 
   DE PREQUESTIONAMENTO DOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  
   PRAZO PRESCRICIONAL PARA SE PLEITEAR ABONO INSTITUÍDO POR ACORDO 
   COLETIVO DE TRABALHO. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Os incisos XXXV, LIV e LV 
   do art. 5º da Constituição Federal, suscitados no apelo extremo, 
   não foram objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal 
   de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356 desta colenda 
   Corte.
2. Discussão sobre o prazo prescricional para se pleitear 
   abono instituído por Acordo Coletivo de Trabalho é questão 
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação
   em recurso extraordinário. Precedentes.
3. Agravo regimental 
   desprovido.